Tribunal: TJBA
Processo: 8005794-60.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005794-60.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SELMA DE OLIVEIRA GAMA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CANDIDO DE SANTANA NETO, MAILANA BISPO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA (ART. 12, §1º, LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009). BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária originada de ação ordinária na qual a Autora pleiteia a condenação do Estado da Bahia à concessão de pensão por morte, desde o requerimento administrativo (09/04/2018), na condição de companheira de ex-servidor falecido em 10/03/2018, mediante reconhecimento da união estável mantida entre ambos por mais de trinta anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a união estável entre a Autora e o ex-servidor até a data do óbito, apta a caracterizar dependência previdenciária e ensejar a concessão da pensão por morte prevista na Lei Estadual nº 11.357/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável configura entidade familiar protegida pela Constituição Federal (art. 226, §3º) e é conceituada como convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituir família (Lei nº 9.278/1996, art. 1º; CC, art. 1.723).

O art. 12, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece que o companheiro ou companheira é dependente previdenciário do segurado, presumindo-se a dependência econômica.

O §3º do mesmo artigo exige comprovação da manutenção da união estável até a data do óbito, admitindo, conforme §4º, variados meios probatórios, incluindo domicílio comum, filho em comum e registro como dependente, entre outros.

O conjunto probatório dos autos demonstra, de forma robusta, a existência de união estável até o óbito, destacando-se: (i) filho havido da relação (ID 92517071); (ii) domicílio comum (ID 92517074); (iii) inclusão da autora como dependente no plano de saúde do servidor (ID 92517075).

Comprovada a união estável e presumida a dependência econômica, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, indevidamente negada na via administrativa.

Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que, comprovada a união estável, é devido o benefício de pensão por morte à companheira de servidor estadual falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 201, V, e 226, §3º; Lei nº 9.278/1996, art. 1º; CC, art. 1.723; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12, II, §§1º, 3º e 4º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Remessa Necessária nº 0104416-21.2011.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05/07/2022, pub. 28/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000495-23.2017.8.05.0057, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 20/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8005794-60.2024.8.05.0113.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-12252